Tribunal: TJMT
Processo: 1003819-86.2021.8.11.0008
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003819-86.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERBSON DA SILVA FERREIRA - CPF: 043.000.641-13 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERBSON DA SILVA FERREIRA - CPF: 043.000.641-13 (APELANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
–
DPVAT
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
INVALIDEZ PERMANENTE
–
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
–
LAUDO PERICIAL CONTESTADO POR AMBAS AS PARTES
–
LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO/OMISSO
–
NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO
–
PRELIMINAR ACOLHIDA
–
RECURSOS PROVIDOS.

Configurado cerceamento de defesa,
de rigor o
retorno dos autos à origem, porquanto, ainda que devidamente contestado o laudo pericial
por ambas as partes
, não houve solução das contradições/omissões apontadas
, sendo n
ecessária
a
complementação do laudo pericial para que haja o devido enquadramento da
s
les
ões
sofrida
s
, nos moldes da legislação de regência
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
s
de apelação cível
interposto
por
ERBSON DA SILVA FERREIRA e SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DPVAT

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
2ª Vara de
Barra do Bugres
/MT,
que
,
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
–
DPVAT
,
julgou
procedente
s
os pedidos formulados na exordial,
condenando a SEGURADORA LÍDER

a indenizar
o autor no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos 70% (setenta por cento),
referente
s
à “
p
erda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores”

o que corresponde a
importância de R$ 2.362,50 (dois mi, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos),

na forma estipulada no art. 3º, inciso II, da Lei 6.194/74
.

Irresignad
a
,
a
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DPVAT
requer, preliminarmente, a anulação da
r.
sentença, sob o fundamento de cerceamento de defesa. Aduz, para tanto, que não foi analisado o seu pedido de complementação do laudo pericial, destacando que o laudo, em um dos quesitos,
conclui que a parte autora não apresenta incapacidade parcial e permanente, porém, em outra ocasião, enquadra e quantifica a debilidade sofrida.

Realça que
se o laudo médico concluiu que a lesão sofrida
por
ERBSON DA SILVA FERREIRA
não resulta invalidez permanente, mostra-se incabível a pretendida indenização securitária pleiteada, a qual se destina apenas aos casos de invalidez permanente,
que
se dá quando a lesão sofrida está consolidada e é expressiva a ponto de ficar a vítima incapacitada de exercer normalmente suas atividades.

Subsidiariamente, requer seja
a correção monetária
incidente
a partir do evento danoso.

Por sua vez,
ERBSON DA SILVA FERREIRA
recorre alegando que a
r.
sentença foi proferida sem a devida análise dos pedidos de esclarecimentos complementares formulados pelo autor e pela Seguradora
, sustentando a inexistência de “questões pendentes de solução”.

Verbera que o magistrado de origem julgou a ação procedente para condenar a Seguradora tão somente ao pagamento de invalidez em 25% de 70% referente à
“
perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores”
,
contudo,

d
eixou
de analisar as demais lesões comprovadas na exordial, quais sejam:
“
FRATURA DIAFISÁRIA DE MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO (CLAVÍCULA) + F
R
ATURA DO CORPO ESCAPULAR DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO (OMBRO) + FRATURA DO 2º, 3º
, 4º ARCOS COSTAIS DO HEMITÓRAX”.

Sustenta que referidas lesões foram avaliadas pelo perito médico, porém, na conclusão do laudo o perito deixou de
analisá-las
e
quantificá-las
, motivo pelo qual requer a anulação da sentença e retorno dos autos à instrução, a fim de que o perito apresente esclarecimentos complementares a respeito de todas as lesões do autor.

Por fim, pleiteia a majoração dos honorários, sob o argumento de que foram arbitrados de forma irrisória.

Os apelados
apresentaram as devidas contrarrazões (
IDs
220636714 e 220636728).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
ERBSON DA SILVA FERREIRA
ajuizou
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
em face de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DPVAT
,
objetivando
o pagamento de indenização pela invalidez permanente, vez que indeferido na via administrativa.

O autor alega que
foi vítima de um acidente de trânsito

na data de 29/12/2020, na cidade de Barra do Bugres/MT, sofrendo lesões graves pelo corpo, tendo sido submetido à internação, cirurgia e tratamento. Relata que, devido ao acidente, possui sequelas e debilidade permanente até hoje, consistente em
“Fratura
Diafisária
de membro superior esquerdo (clavícula) + fatura do corpo escapular do membro superior esquerdo (ombro) + fatura do 2º, 3º,
4º arcos costais do
hemitórax
”.

Após o saneamento do feito e realização de perícia, sobreveio sentença nos seguintes termos:

“(...)
15.

Em que pese o feito estar sendo julgado de maneira antecipada, no caso em tela, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há nos autos elementos suficientes para que a decisão seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho retardado.

18.
Assim, anoto que
as preliminares
arguidas pela parte requerida serão analisadas no decorrer da presente decisum, eis que estas se confundem com o mérito.

19.
Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação,
passo a analisar o mérito
(...
)

29.
Assim, observa-se que a parte autora encontra-se incapacitada para exercer suas funções, tendo em vista que o laudo pericial constatou possui incapacidade parcial e permanente (Id. 123450077).
Portanto, incontroverso nos autos que o requerente não possua capacidade para exercer suas funções laborais, o que
mostra-se
indevida a negativa de pagamento do seguro contratado.

30.

Isto posto
, conforme laudo médico pericial que atestou incapacidade parcial, permanente e em grau moderado, depreende-se que o grau de perda do requerente é de 25% (vinte e cinco por cento). Assim, analisando o Anexo da Lei 6.194/74, por analogia, verifico que o requerente se enquadra na classificação
“Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores”
, sendo que para as vítimas inseridas nessa hipótese é devido o valor de 70% (setenta por cento) do valor estabelecido no art. 3º, inciso II, da Lei 6.194/74, o que corresponde ao valor de R$ 9.450 (
nove mil, quatrocentos e cinquenta
reais).

31
. Diante do exposto, considerando o grau moderado de incapacidade apresentado pelo requerido, entendo que o valor devido é de 25% (vinte e cinco por cento) da quantia de R$ 9.450 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), o que corresponde à importância de R$ 2.362,50 (
dois mil, trezentos e sessenta e
dois reais e cinquenta centavos).
”

Conforme relatado, ambos os Apelantes pleiteiam a
anulação da sentença e
o
retorno dos autos à instrução, a fim de que o perito apresente
os esclarecimentos complementares requeridos pelas partes.

A
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DPVAT
sustenta que
o laudo, em um dos quesitos,
conclui
u
que a parte autora não apresenta incapacidade parcial e permanente, porém, em outra ocasião, enquadra e quantifica a debilidade sofrida.

Por sua vez,
ERBSON DA SILVA FERREIRA

relata que, embora todas
as
lesões
tenham sido
avaliadas pelo perito médico, na conclusão do laudo o perito deixou de analisa
r
e
quantificar as seguintes lesões:
“Fratura
Diafisária
de membro superior esquerdo (clavícula) + fatura do corpo escapular do membro superior esquerdo (ombro) + fatura do 2º, 3º,
4º arcos costais do
hemitórax
”.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que as partes impugnaram o laudo pericial nos termos acima delineados, porém, o magistrado proferiu julgamento de maneira antecipada, sob o argumento de que já estavam presentes
elementos suficientes para que a decisão
fosse proferida.

Assim,
entendo que restou evidenciado o cerceamento de defesa e a violação dos princípios da ampla defesa e contraditório, pois
o magistrado
deixou de analisar a impugnação e o
s
pedido
s
formulado
s

pelas partes,
mesmo diante da relevância dos argumento
s impugnados no laudo pericial
quanto à suposta contradição contida no laudo.

Isso porque, de fato, inicialmente o laudo consta a existência de disfunções apenas temporárias e afirma que o autor não possui invalidez permanente, mas, ao final, informa o grau de incapacidade definitiva da vítima conforme a Lei n.º
6.194/74.

Ademais, o Laudo nada informa sobre a
f
r
atura do corpo escapular do membro superior esquerdo (ombro)
, de modo que
o rigor técnico exige a complementação do laudo pericial, a fim de sanar as contradições/omissões apontadas.

Com efeito, a indenização do seguro obrigatório DPVAT é devida em razão de grau invalidez permanente do membro lesionado em acidente de trânsito, nos moldes descritos pela legislação e orientação jurisprudencial que regulamenta a matéria.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA - OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO – SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU O PERCENTUAL
APLICÁVEL – REDUÇÃO NECESSÁRIA – VERBA HONORÁRIA –VALOR RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007
. A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração”
(TJMT, AP 1006424-16.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/202
0,
Publicado
no DJE 03/11/2020) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL CONTESTADO – ARGUMENTOS RELEVANTES - AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA. Constitui cerceamento de defesa e
viola
os princípios da ampla defesa e contraditório, quando o Laudo Pericial é contestado e, sendo relevantes os argumentos impugnados, o magistrado não determina a realização de Laudo Pericial Complementar.
(TJ-MT - AC: 10307425520188110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 22/01/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2020)

A partir dessas considerações,
CONHEÇO do
s
recurso
s
apresentado
s
e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença atacada e determinar o retorno dos autos à comarca de origem, para que haja
a
complementação do laudo pericial, a fim de sanar as contradições e omissões verificadas.
Por consequência, julgo
PREJUDICAD
A
a análise dos demais pedidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024